Tribunal: STF
Processo: HC 252729
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Danielle Galvao do Nascimento contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 964.818/SP, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIELLE GALVÃO DO NASCIMENTO, alegando constrangimento ilegal por parte do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no HC n. 2325880-47.2024.8.26.0000.



    Consta dos autos que a paciente está presa preventivamente pela suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Neste writ, a Defesa sustenta nulidade do auto de prisão em flagrante, tendo em vista o ingresso desautorizado na residência da paciente. Afirma que a paciente é primária e que há ausência de elementos que indiquem atividade criminosa e composição de organização criminosa, devendo o delito se tratar, no máximo, de tráfico privilegiado. Alega que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se em argumento genérico sobre garantia da ordem pública. Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão da paciente, expedindo-se o consequente alvará de soltura, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Liminar indeferida (fls. 64/65). Informações prestadas (fls. 70/88). Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem (fls. 90/95).



    É o relatório. DECIDO.



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva da paciente, ressaltou o seguinte (fls. 37/38):



    Bem verificadas as circunstâncias do caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a conversão da prisão preventiva da indiciada. Com efeito, a materialidade do delito restou comprovada pelo laudo de constatação de fls. 18/19, valendo salientar que há relatos testemunhais de fls. 03/06 de que a flagranciada foi abordada na Rodovia Anhanguera, após indicação, por meio de denúncia anônima, de que estaria praticando o delito de tráfico de entorpecentes, inclusive com a identificação do veículo utilizado, onde teria sido localizado o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) que a indiciada não soube explicar em um primeiro momento e após disse que havia drogas em seu imóvel. Consta, ainda, que a indiciada teria informado que guardava drogas em seu apartamento, razão pela qual para lá rumaram, tendo sido franqueada a entrada dos policiais pela flagranciada. Informam os depoentes que ingressaram no Condomínio Viva Vista Araucária por meio do acesso fornecido pela indiciada e, ao adentrarem ao apartamento, teria havido troca de tiros com a pessoa de Cássio Souza de Menezes, o qual veio a óbito. Conforme auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, foram apreendidos diversos objetos (anotações, bolsa com itens para manuseio de drogas, balança e telefone celular), além do valor de R$ 69.722,00 (sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais) e 2.325g de maconha e 0,01g de haxixe, sendo certo que a quantidade de droga sugere a traficância, havendo, inclusive, proteção do local de armazenagem de droga com pessoa armada. Note-se que a análise da credibilidade ou não dos relatos testemunhais somente pode ser realizada após a finalização das investigações. De qualquer forma, ao menos por ora, tais indícios de autoria devem subsistir, demonstrando o estado flagrancial (art. 302, I, do Código de Processo Penal) e a legitimidade da prisão ocorrida, bem como a correção, ainda que provisória, da capitulação do delito. Ao haver indicação da prática de delito de tráfico de drogas reconhecido constitucionalmente como delito de especial gravidade, e tendo em vista que o ilícito comércio desenvolve-se comumente de forma habitual a reiterada por seus praticantes, e considerando-se que, no caso dos autos, a agente não possui prova de ocupação lícita com registro formal de emprego nos autos, resta evidenciado que a indiciada, em liberdade, voltará a praticar o mesmo crime para obter recursos financeiros. Além disso, a expressiva quantidade de droga ligada à indiciada e o valor apreendido em espécie sugerem possível integração a organização criminosa, dado que pequenos traficantes não possuem acesso a esta quantidade de drogas, que possuem elevado valor econômico, indicando-se que apenas uma organização criminosa poderia estar financiando este acesso do indiciado a esta quantidade de droga. Desta maneira, está presente o perigo da liberdade da indiciada para a sociedade com a reiteração de delitos, impondo-se concluir que a prisão do indiciado é necessária para a garantia da ordem pública e não pode ser substituída por outras medidas cautelares, que não serão suficientes para evitar a reiteração de delitos.



    O Tribunal de origem, por sua vez, assim manteve a segregação cautelar (fls. 12/14):



    Segundo a exordial acusatória, policiais militares receberam uma denúncia anônima informando que uma mulher de prenome Danielle estaria envolvida com o tráfico de drogas e utilizaria o veículo Onix, placa PXY-2D44, para distribuir e armazenar entorpecentes em nome de seu esposo, que se encontra detido. Desse modo, os agentes abordaram a paciente, que estava na Rodovia Anhanguera, próximo ao KM 107, conduzindo o veículo indicado na notícia. Em revista, eles encontraram apenas a quantia de R$ 3.500,00, em espécie, todavia, ao ser comunicada acerca da denúncia anônima e sobre seu suposto envolvimento com o tráfico de drogas, a paciente teria dito que guardava entorpecentes em sua residência, tendo na ocasião da abordagem fornecido acesso a um aplicativo que destrava as portas do apartamento. Ato contínuo, ao passo em que a guarnição se dirigia com a paciente até o condomínio supramencionado, outra equipe chegou antes ao local indicado por ela e foram recebidos a tiros por um indivíduo, posteriormente identificado como Cássio Souza de Menezes, que veio a óbito após reação policial. Ao ingressarem no imóvel por meio da senha fornecida, os policiais localizaram 2,328 kg de maconha, 0,01 g de haxixe, além do montante de R$ 69.772,00, em espécie cf. auto de exibição e apreensão de fls. 16/17 dos autos de origem, motivo pelo qual a paciente foi detida e conduzida ao distrito policial. Por decisão proferida em 22 de outubro de 2024 (fls. 20/22), a prisão em flagrante da paciente foi convertida em preventiva, seguindo o pleito ministerial, com fulcro na garantia da ordem pública. Em consulta à certidão de distribuições criminais (fls. 49 do feito de origem), apurou-se que a paciente é primária e não registra antecedentes criminais. Ab initio, não se vislumbra, sob um exame perfunctório, próprio do remédio heroico, qualquer ilegalidade na prisão em flagrante da paciente, cuja regularidade, inclusive, foi devidamente analisada durante a audiência de custódia, pois, segundo as informações constantes nos autos, em que pese a ausência de drogas no veículo que ela conduzia, os policiais militares se dirigiram à sua residência, após ela indicar que ali estariam armazenados os entorpecentes citados na denúncia anônima, e ingressaram no local com a senha de acesso fornecida, onde foi confirmada a apreensão de entorpecentes, estando plenamente configurado o estado flagrancial. Outrossim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não restou comprovada ilegalidade patente no laudo de constatação preliminar, o qual se mostra apto a indicar os indícios de materialidade delitiva, razão pela qual tal alegação não se mostra hábil a ensejar o relaxamento da custódia. Destarte, diante do panorama evidenciado nos autos, em que pese a primariedade da paciente, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia cautelar, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude da gravidade concreta do delito em tese perpetrado, evidenciada pelo volume de entorpecentes apreendidos na ocorrência (2,328 kg de maconha), com elevada quantia em dinheiro, elementos esses que sinalizam sua periculosidade e demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.



    Dos excertos transcritos, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta da paciente, evidenciada a partir da grande quantidade de drogas apreendidas, elevada quantia em dinheiro, anotações, bolsa com itens para manuseio de drogas, balança, bem como ter sido a guarnição policial que se dirigiu ao local recebida a tiros por terceiro que protegia o local, enquanto a paciente era transportada pelos agentes que a abordaram.



    Tal circunstância demonstra a periculosidade do agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Com efeito, [...].



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese vertente. A propósito: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus. (doc. 4 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    Cônscio no elevado sentido de justiça desta augusta corte, aguarda o julgamento favorável do presente Habeas Corpus, para conceder a paciente o direito de responder solto das acusações que lhe são imputadas e que se notifique a DD. Autoridade Coatora a prestar as informações de estilo, tudo como medida da mais lídima JUSTIÇA!. (doc. 1, p. 5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 964.818/SP (doc. 4). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator